Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709707-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS FLAVIO MENDES RAMOS RECORRIDO: ANDREIA GOUVEIA BATISTA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID no 18970461). Todavia, o recorrente não trouxe aos autos o comprovante de pagamento, limitando-se a informar na petição de ID no 19231937 que os documentos de ID nos 15923662 a 15923687 provam sua situação de miserabilidade, não tendo condições de arcar com as custas a partir de agora, motivo pelo qual requer o benefício da justiça gratuita. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N.187/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2. Mesmo após a intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 3. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 4. "A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.490.706/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019). Desse modo, eventual deferimento da benesse nesta fase processual não descaracterizaria a deserção do recurso especial, tampouco isentaria o agravante do pagamento dos honorários recursais arbitrados anteriormente. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1191581/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028